Tribunal: TJDFT
Processo: 0741377-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GARANTIA PARCIAL. SEGUIMENTO. REMANESCENTE. TRANSFERÊNCIA. CONTA JUDICIAL REMUNERADA. POSSIBILIDADE. DEPRECIAÇÃO DA MOEDA. IMPUGNAÇÃO. PRESCINDÍVEL.
1. A garantia parcial efetuada pela parte executada, ora agravante, não obsta o seguimento da execução em relação ao restante do débito, conforme ocorre in casu. Portanto, não se constata qualquer ilegalidade ou excesso de execução em relação aos valores mantidos sob a tutela do Juízo de origem.
2. Não prospera a tese de que a transferência do valor constrito para conta judicial causará prejuízo à parte agravante, afinal esse montante já não estaria à sua disposição em virtude do bloqueio judicial, ainda que continuasse depositado em sua conta bancária. Na verdade, a transferência do crédito tende a beneficiar os executados, haja vista que objetiva evitar a depreciação da moeda. Outrossim, a medida não implica em liberação de quantia em favor do exequente/agravado.
3. A transferência do montante constrito para conta judicial remunerada prescinde de anterior impugnação pela parte agravante, ante a ausência de prejuízo, pois ela poderá utilizar regularmente seu direito de defesa, pois, tal medida não implica em liberação de valor ao exequente.
4. Recurso conhecido e desprovido.